Tribunal: TJDFT
Processo: 0711073-72.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711073-72.2018.8.07.0018 AGRAVANTES: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA., CONDOMÍNIO GERAL PRAIA BELA. AGRAVADOS: CONDOMÍNIO GERAL PRAIA BELA, TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. DESPACHO NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, bem como TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA e CONDOMÍNIO GERAL PRAIA BELA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante afirma que restou demonstrada a divergência jurisprudencial entre o acórdão combatido e o entendimento da Corte Superior. As demais recorrentes repisam os argumentos lançados no apelo especial, bem como ressaltam que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sustentam, por fim, que a decisão colegiada se manteve omissa, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018